Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700329-67.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CLEVERTON DE MELO SANTOS, MARIA AUXILIADORA DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por JOAO CLEVERTON DE MELO SANTOS e MARIA AUXILIADORA DE MELO contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos n. 0707926-73.2020.8.07.0016, indeferiu a tutela de urgência, consistente em determinar a inclusão da segunda requerente (genitora) como dependente do primeiro requerente (filho) no plano de assistência médico-hospitalar prestado pela Polícia Militar do Distrito Federal, sob os seguintes fundamentos: Recebo a inicial e emenda. Ao Cartório, a fim de que inclua a Sra. Maria Auxiliadora de Melo no polo ativo da presente demanda no sistema PJe. Dispensado o relatório (art. 38, caput, Lei n. 9.099/95). DECIDO. Disciplinam os arts. 300 e 303 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito da autora ou dano irreversível. Os autores requerem, em sede de tutela de urgência, que a segunda requerente, genitora do primeiro, seja incluída no plano de saúde da PMDF, pleito negado administrativamente ao argumento de que a remuneração do pretendente excede o máximo previsto na norma para fins de cadastramento de genitor na condição de dependente. Na hipótese dos autos, não vislumbro presentes os pressupostos necessários ao deferimento da tutela inicial pretendida. Registra-se que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública por latente invasão ao mérito das decisões interna corporis do ente governamental, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, especialmente diante da vedação contida no artigo 7°, §§2° e 5° da Lei 12.016/2009. Entretanto, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (cheks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação à lei pela Administração Pública. In casu, em análise perfunctória, não vislumbro pela documentação acostada aos autos indubitável violação às normas que regem a autorização do benefício pleiteado, especialmente em razão do não preenchimento pela segunda requerente no que diz respeito ao requisito econômico, limitado a um salário mínimo. Ademais, tendo em vista que o pedido liminar possui natureza satisfativa, tal pedido se torna incabível nos termos do artigo 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, in verbis: Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Nesta baila é o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios em caso análogo, in litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE - PMDF - INCLUSÃO DE GENITOR COMO DEPENDENTE - VENCIMENTOS PERCEBIDOS ACIMA DO PATAMAR ESTABELECIDO NA PORTARIA No 924/2014 - CRITÉRIO OBJETIVO - MODICIDADE DOS VENCIMENTOS - NECESSIDADE - CRITÉRIOS SUBJETIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA - IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do disposto no art. 273 do Código de Processo Civil/73, para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, necessária a demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo da irreversibilidade da medida. 2. Na hipótese dos autos, a modicidade imputada aos proventos do genitor do primeiro agravante é critério subjetivo que, em confronto com o critério objetivo estabelecido pelo art. 2o, inciso II, § 2o da Portaria PMDF no 924/2014, não autoriza, em sede de antecipação de tutela e na ausência de mínimo contraditório, a antecipação da realização do direito afirmada pelos recorrentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.944469, 20160020013010AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2016, Publicado no DJE: 03/06/2016. Pág.: 279/287) Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Cite-se para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, devendo esta ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público, devendo todos os documentos necessários ao contraditório serem apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação, conforme entendimento exarado no julgado transcrito, verbis: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ PELA AUTORA. DOCUMENTOS PRE-EXISTENTES JUNTADOS DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referirem a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e boa-fé. 2. A boa-fé no recebimento de valores pagos indevidamente impede que a Administração Pública proceda ao desconto dos valores pretéritos conferidos ao servidor, vez que seu salário tem caráter alimentar. 3. A alegação de falta de boa-fé da autora em razão de conhecimento de redução do seu ATS, somente foi alegado pela ré depois da contestação, com juntada de documentos pré-existentes, e à véspera da sentença, que sequer analisou tal documentação. A autora somente tomou conhecimento da juntada destes documentos depois de prolatada a sentença. 4. Os documentos devem ser juntados pelo autor com a exordial e pelo réu com a contestação, ou no primeiro momento que vier aos autos, excetuados aqueles tidos como novos, na forma artigo 397 do Código de Processo Civil, que são cabíveis somente para fazer prova de fatos ocorridos após a sentença ou indisponíveis ao autor e réu, respectivamente, quando proposta ou contestada a ação. Assim, a alegação de má-fé e a juntada dos documentos são extemporâneos. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.” (Acórdão n.778141, 20130111749138ACJ, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 08/04/2014, Publicado no DJE: 14/04/2014. Pág.: 237) Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Então, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2020 13:34:36. CARMEN NICEA NOGUEIRA BITTENCOURT Sustenta, em síntese, que: (i) embora a genitora do policial militar receba valor maior do que o estipulado na portaria PMDF 924/2014, ela é portadora de Artrite Remautóide (CID 10:K74/M06.0), além de ter sido recentemente submetida a um procedimento de transplante de fígado, em virtude de uma cirrose hepática medicamentosa, o que traz inúmeros gastos para tratamento de saúde, não sendo suficiente sua remuneração dependendo de seu filho para manter seu sustento; (ii) a situação de dependência econômica está devidamente comprovada, e “por isso pode gozar da assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social”; (iii) a remuneração mensal no valor de R$7.091,86, não afasta sua dependência econômica; (iv) a genitora tem gastos altos em razão de custos com prestação de imóvel, alimentação diferenciada, remédios de alto-custo, consultas médicas e exames realizados com muita frequência, necessariamente os custos de manter um veículo adaptado (pela sua doença não consegue se deslocar de ônibus; (v) o Requerente, além de já viverem juntos, transfere valores para a conta da sua mãe para complementar o seu salário, pois com o que a genitora recebe é impossível arcar com todos esses altos gastos que tem para manter sua saúde. Pugna (liminar e mérito) pelo deferimento da medida de urgência, consistente na “imediata inclusão da Agravante na assistência saúde da PMDF”. Preparo recolhido. É o relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão revista e, com isso, indeferir, por ora, a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo (CPC, Art. 1019, I). É que, a priori, num juízo de cognição sumária e superficial, os fundamentos jurídicos atinentes à probabilidade do direito na origem não se mostram satisfatoriamente demonstrados a respaldar a concessão da medida de urgência aos agravantes. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, são considerados dependentes do militar: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação (Lei n. 10.486/2002, Art. 34, inciso II). É cediço que a percepção de proventos acima de um salário mínimo não afasta, por si só, o reconhecimento da dependência para fins de assistência médica. No entanto, apesar de os requerentes/agravantes demonstrarem os problemas de saúde de MARIA AUXILIADORA DE MELO (relatórios médicos), não comprovaram, de forma contundente, nesta fase processual, que as despesas decorrentes do tratamento médico (p.ex. planilha de gastos, com os respectivos comprovantes de pagamento) seriam constantes e que comprometeriam completamente os seus rendimentos na ordem de R$ 7.091,86 (valor líquido). Entrementes, as várias transferências eletrônicas de valores do primeiro requerente (filho) para a conta da segunda requerente (genitora) não configurariam, por si só, a alegada situação de dependência econômica (exigência legal). Com efeito, se não há clara evidência do preenchimento dos requisitos legais necessários à imediata inclusão da agravante (genitora) ao plano de assistência à saúde da PMDF, resulta comprometida, por ora, a tutela recursal de urgência, até porque seria emitida uma decisão de cunho satisfativo. Indefiro o pedido liminar. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Conclusos, após. Brasília/DF, 19 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito